Tribunal: STF
Processo: RHC 254677
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 980.200/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, e 65, I, todos do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 6 dias-multa. 



    A defesa alega, em síntese, a necessidade de desclassificar a conduta para furto tentado e de excluir a qualificadora prevista no § 3º do art. 157 do CP, em razão da ausência do dolo de matar.



    Sustenta, ademais, que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.



    Ao final, requer:



    “• A desclassificação do delito imputado a Bruno de Oliveira para furto tentado. 



    • Subsidiariamente, a redução máxima da sanção estipulada pela tentativa de latrocínio. 



    • A exclusão da qualificadora prevista no § 3º do art. 157 do Código Penal. 



    • A reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena, alterando-o para o semiaberto, considerando a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Condenação definitiva. Materialidade. Elementos de convicção que demonstram a presença do dolo de matar. Resultado não atingido por fatores alheios à vontade do agente. Atenuante da confissão espontânea. Matéria não examinada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Vedação à decisão per saltum. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão da apelação (edoc. 8, fls. 5-6):



    “Noutro giro, quanto ao pleito de desclassificação para o delito de roubo, aduzido pela Defesa de Bruno, no sentido de não ter havido resultado morte para a caracterização do crime de latrocínio, melhor sorte não lhe assiste. 



    A inocorrência da morte das vítimas foi devidamente considerada pelo magistrado, eis que reduziu as penas de ambos os recorrentes justamente pelo reconhecimento da tentativa, ou seja, pelo fato de que o crime de latrocínio não se consumou (o que ocorreria, consoante jurisprudência pátria majoritária, com a morte do ofendido). Vejamos: 



    (...) 



    Noutras palavras, no momento em que o acusado Bruno, com anuência do réu Aleff, após a execução do roubo, efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, malgrado não as tenha atingido, assumiu o risco de matá-la, o que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; portanto, os apelantes agiram com animus necandi; neste ínterim, sendo esta ‘tentativa de homicídio’ situada na execução de um roubo, consistindo na violência que configura a respectiva elementar típica, perfaz-se o delito de latrocínio tentado, o qual, como crime complexo, representa a junção de uma tentativa de homicídio com um roubo (consumado ou tentado). Observemos as elucidativas jurisprudências abaixo mencionadas:



    (...)



    E, ainda, quanto ao pleito do Causídico de Aleff, de desclassificação do delito para o crime de furto, tenho por seu absoluto descabimento. Primeiramente porque as testemunhas supracitadas confirmaram o uso de referidas armas. É cediço que não é necessária apreensão e perícia quando o uso da mesma pode ser configurado por outros meios, como o depoimento das vítimas e os demais elementos probatórios. 



    Sobre o tema, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Ademais, os disparos efetuados pelos agentes contra o ofendido, amplamente comprovados nos autos, excluem completamente a mais remota possibilidade de ausência de emprego de violência na empreitada delitiva.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente